Tribunal: TJMT
Processo: 1014381-42.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014381-42.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tortura, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 046.303.491-03 (PACIENTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ALEX DE SOUSA SILVA - CPF: 048.368.093-12 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA VANESSA OLIVEIRA SILVA - CPF: 037.212.601-47 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS DANIEL DOS ANJOS CASTORINO LOPES - CPF: 707.787.931-33 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIAN HENRIQUE BORGES DE ARRUDA SANTOS - CPF: 062.272.071-60 (TERCEIRO INTERESSADO), DAYANE SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 703.403.771-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO SOUZA LINO - CPF: 015.801.581-96 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO JUNIOR BARBOSA - CPF: 054.568.721-70 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO DOS SANTOS MOURA - CPF: 103.733.991-62 (VÍTIMA), SILVANA PAULA GOMES - CPF: 711.920.501-34 (ADVOGADO), SILVANA PAULA GOMES - CPF: 711.920.501-34 (IMPETRANTE), 7 vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 046.303.491-03 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Contemporaneidade.
Gravidade concreta dos delitos. Risco de reiteração delitiva
.
Excesso de Prazo não configurado.

Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
com pedido liminar
impetrado contra decisão
que decretou a prisão preventiva d
o
acusado
pela suposta prática dos crimes de
organização criminosa (Lei n. 12.850/2013, art. 2º), sequestro e cárcere privado (CP, art. 148) e tortura mediante sequestro (Lei n. 9.455/1997, art. 1º, II e § 4º, III), em concurso material
, pelos quais foi denunciado.

II. Questões em discussão

2.
Há duas questões em discussão:

(i)
verificar se a prisão preventiva carece de fundamentação idônea e atual, especialmente quanto à contemporaneidade dos fatos;
e

(
ii
) aferir se a duração da prisão cautelar configura excesso de prazo, a ensejar constrangimento ilegal
.

III. Razões de decidir

3.
A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea,
baseada
na gravidade concreta dos
delitos
,
na existência
de indícios
de reincidência
e no
envolvimento do paciente com organização criminosa de atuação violenta e estruturada.

4.
A contemporaneidade da prisão se mantém, diante da complexidade do caso e da necessidade de diligências investigativas para elucidação de fatos que evoluíram ao longo do tempo.

5.
O histórico criminal do paciente e sua vinculação a facção criminosa indicam risco concreto de reiteração delitiva, justificando a segregação cautelar para a garantia da ordem pública.

6.
Não há excesso de prazo injustificado, considerando-se a complexidade do feito, o número de réus e defensores e a ausência de inércia do juízo de origem, estando o processo em fase de apresentação de resposta à acusação.

IV. Dispositivo e tese

7.
Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento:
"1. A prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos que evidenciam a gravidade dos crimes imputados e o risco à ordem pública.
2
. A contemporaneidade da medida cautelar deve ser aferida com base na atualidade dos fundamentos do decreto prisional, não se restringindo à data dos fatos. 3. A configuração de excesso de prazo deve considerar a complexidade do feito e a ausência de desídia do juízo de origem."

________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXV e LXXVIII; CPP,
arts
. 282, § 6º, 312, § 2º, 313, § 2º e 315.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no HC n. 775.563/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 06.12.2022; STJ,
AgRg
no HC n. 564.852/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.05.2020; STJ, RHC 125.459/CE, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, j. 09.12.2020
; STJ,
Ag
Rg

no
HC
n. 142.263/MG,
Rel. Min.
João Otávio de Noronha, Quinta Turma,
j.
21
.
05
.
2021
;

TJMT, Enunciado
Orientativo n. 6
das Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus
,
com pedido liminar
,
impetrado
pela advogada Silvana Paula Gomes
em favor de
Douglas Pereira dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
7
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/MT.

Colhe-se desta impetração que, foi decretada a prisão temporária d
o
paciente
para subsidiar
as investigações referente aos crimes de tentativa de homicídio qualificado
(art. 121, §2º, I, c/c art. 14
, II,
do Código Penal); tortura (art. 1º, I,
a
, da Lei
n.
9.455/1997)
;
e participação em organização criminosa armada (art. 2º, §2º, da
L
ei
n.
12.850/2013),
nos autos do Pedido de Prisão Temporária n. 1031549-82.2024.8.11.0003
, tendo o mandado de prisão sido cumprido em 18 de dezembro de 2024.

O
Ministério Público denunciou
o
paciente nos autos da Ação Penal n.
1000305-04.2025.8.11.0003
, pela
suposta
prática dos crimes
de participação em
organização criminosa (art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/2013); sequestro e cárcere privado (art. 148 do Código Penal)
;
e tortura
mediante sequestro
(
art. 1º, II e § 4º, III, da Lei n. 9.455/1997
)
, nos termos do art. 69 do Código Penal
;

e
representou pela prisão preventiva
do paciente
. Ao receber a denúncia, em
7
de março
de 2025, o juízo de primeiro grau converteu a
prisão temporária em preventiva.

Sustenta,

a
impetrante,
que a prisão preventiva
d
o
paciente carece de
contemporaneidade, visto que
os fatos ocorreram em dezembro de 2023, ou seja, há um ano e cinco meses,
o que torna a medida da prisão desp
roporcional e ilegal
;
afirmando, ainda, que a decisão objurgada carece de fundamentação idônea
,
violando o dispositivo do art. 312, §
2º, do Código de Processo Penal
.

Aduz que o paciente se encontra preso há cinco meses, sem que haja, até o momento, designação de data para a realização da audiência de instrução e julgamento, o que configura excesso de prazo.

Ressalta que a “
prisão preventiva deve ser
motivada e fundamentada em receio de perigo e existência de fatos novos ou contemporâneos
, pois a falta de contemporaneidade do delito imputado ao acusado pode justificar a revogação da prisão preventiva
”.

Com base
nas razões acima
expostas
,
requer
eu
, liminarmente
,
a revogação
da prisão preventiva d
o
paciente
, com a expedição de alvará de soltura em seu favor.
E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 285423390
, dispensando as informações do juízo de origem.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-geral de Justiça, no parecer constante no ID
287086387, manifesta
-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como se sabe a prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do agente desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, do Código de Processo Penal).

Além do mais, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou acusado representa para os meios ou os fins do processo penal (
arts
. 312 e 315 do Código de Processo Penal).

Deve, ainda, ficar demonstrado, na forma do art. 282, § 6º, que, presentes os motivos que autorizam a prisão provisória, não é suficiente a sua substituição por outras medidas cautelares menos invasivas à liberdade
.

No que se refere à alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, vê-se que essa tese não se sustenta, eis que o juízo de primeiro grau justificou

a necessidade da prolação do referido édito judicial consider
ando
que a medida é imprescindível para resguardar a ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta dos delitos, em tese, praticados e porque há indícios de que o paciente, além de ser reincidente, possui envolvimento com a organização criminosa “Comando Vermelho”.

A propósito, no ponto que importa
à
presente análise,
transcreve
-se, de forma destacada, o trecho da decisão que decretou a prisão preventiva d
o
paciente, constante nos autos da Ação Penal n.
1000305-04.2025.8.11.0003

– ID
186166176, nos seguintes termos:

[...]

Trata-se de representação pela decretação da prisão preventiva dos acusados LEONARDO JUNIOR BARBOSA,
DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS,

CRISTIAN HENRIQUE BORGES DE ARRUDA SANTOS
, LEANDRO DE SOUZA LINO, BRUNA VANESSA OLIVEIRA DA SILVA, DAYANE SOUZA DE OLIVEIRA, CARLOS DANIEL DOS ANJOS CASTORINO LOPES e ALEX DE SOUZA SILVA, diante da investigação inicial que visou apurar o crime de tentativa de homicídio cometido contra a vítima CARLOS EDUARDO DOS SANTOS MOURA, ocorrido no dia 11/12/2023, bem como da evolução criminosa que culminou no homicídio consumado da mesma vítima, em 07/10/2024.

Os autos apontam que os acusados integram organização criminosa conhecida como Comando Vermelho, sendo que a vítima foi submetida a um "julgamento" e torturada em razão de sua recusa em prestar serviço ao grupo criminoso.

Relata a autoridade policial que, na sequência, a vítima sofreu tentativa de homicídio e posteriormente teve sua vida ceifada, em crime que segue sob apuração.

Dessa forma,

os fatos demonstram uma clara escalada de violência, com manifesta deturpação da ordem pública, na medida em que indivíduos ligados ao crime organizado praticaram atos de extrema gravidade, afrontando diretamente a segurança coletiva.

O
modus operandi evidencia a extrema gravidade da conduta dos representados, justificando a decretação da prisão preventiva. Consta que os denunciados, atendendo a ordens de membros da organização criminosa Comando Vermelho, capturaram a vítima Carlos Eduardo dos Santos Moura e sua namorada, restringindo-lhes a liberdade ao obrigá-los a entrar em um veículo e transportá-los até um local ermo, onde foram submetidos a um "salve", prática típica da facção para impor disciplina e reforçar seu domínio territorial.

No cativeiro, a namorada da vítima foi amarrada a uma árvore e obrigada a permanecer de cabeça baixa, enquanto os denunciados realizavam uma videoconferência com outros integrantes do grupo para deliberar sobre a punição. Após, a vítima foi torturada com palmatórias, castigo aplicado diretamente por um dos denunciados, ao passo que a liberação da vítima ocorreu sob a condição de que esta realizasse tarefas ilícitas (corres) para o grupo.

Destarte,
denota-se que o crime foi planejado e executado com alto grau de organização e envolvimento de múltiplos agentes, contando inclusive com a participação de indivíduos responsáveis pela disciplina interna da organização. Além disso, há provas materiais robustas, como o monitoramento de
tornozeleira
eletrônica e o reconhecimento pessoal inequívoco realizado pela vítima, corroborando os indícios de autoria.

A gravidade concreta do crime, a forma articulada de sua execução e a clara demonstração de poder da organização criminosa
reforçam
a necessidade da prisão preventiva para resguardar a ordem pública e evitar a reiteração criminosa
.

A investigação revelou ainda que, no cumprimento de medidas cautelares anteriores, foram encontrados com os denunciados entorpecentes, munições, veículo adulterado e anotações relacionadas à organização criminosa.

No que tange à contemporaneidade dos fatos, ainda que os eventos tenham ocorrido no final do ano de 2023, destaca-se que a complexidade do caso e o elevado número de envolvidos exigiram a realização de múltiplas diligências investigativas para a obtenção de provas concretas acerca da autoria e materialidade delitiva. Assim, não há falar em perda de atualidade dos motivos ensejadores da prisão preventiva, uma vez que os elementos de convicção foram sendo gradualmente colhidos, justificando plenamente a necessidade da medida extrema.

Em consulta à folha de antecedentes criminais, infere-se que o réu
DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS
possui extensa ficha criminal, à vista do executivo de pena n. 0004547-88.2012.811.0064, em trâmite perante a 4ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT, que
reúne 04 (quatro) ações penais com condenações pelos crimes de tráfico de drogas, roubo e posse ilegal de arma de fogo.

(...)

Logo, todo este quadro impõe a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelos denunciados, mostrando-se necessária a prisão para garantia da ordem pública pela probabilidade do cometimento de novas infrações, gravidade concreta do crime e envolvimento com o crime organizado,
conforme posição do Supremo Tribunal Federal (STF -
Rcl
: 24506 SP - SÃO PAULO 4001989- 25.2016.1.00.0000, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 26/06/2018, Segunda Turma, Data de Publicação:
DJe
-187 06-09-2018).

Denota-se, por conseguinte, que urge a cessação da atividade criminosa por meio da prisão preventiva dos envolvidos, sem possibilidade de
implementação
de medidas cautelares diversas.
A intensidade da violência recorrentemente empregada pelos membros do comando vermelho apresenta evidente risco à ordem pública na medida em que instaura o terror sobre a população em geral, submetendo-a aos ditames da organização, sob pena de tortura ou morte.

Ainda, cuida-se de envolvimento com complexa organização criminosa voltada para a prática de diversos delitos, como homicídios e tráfico de drogas.
Assim, por se tratar de investigação complexa e extensa, que perdurou por meses até a completa identificação de todos os acusados, reputa-se presente a contemporaneidade da medida, referente a fatos noticiados no mês de dezembro de 2023.

Não bastasse, tem-se que a decretação da prisão preventiva se mostra premente para fazer cessar a reiteração delitiva, haja vista o histórico criminal dos acusados, como destacado alhures, que se mostram vezei
ros na prática criminosa.

[...]
Destacamos

Vê-se, pois, que, ao menos nesta fase processual,

extraem
-se
fortes indícios de que o paciente possivelmente desenvolve atividade criminosa ligada à organização criminosa. E, como se sabe, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que “
O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública”
(Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 142.263/MG, relatado pelo Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma,
DJe
21/05/2021), especialmente objetivando a paralisação das atividades ilícitas que a associação se dedica com frequência, o que somente se logra efetivar com a custódia preventiva dos seus membros.

Não se pode olvidar, ademais, que o prolator do
decisum
acima transcrito parcialmente, afirmou que o paciente já foi condenado anteriormente e responde a
processo executivo de pena, o que revela não só a sua periculosidade social, como também a inclinação à prática de crimes, demonstrando a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir, motivo pelo qual, por tais circunstâncias, a sua prisão preventiva também deve ser mantida.

A propósito, em relação à manutenção da prisão preventiva para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado
Orientativo
n. 6, nos seguintes termos: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”.

Noutro prisma, no que diz respeito à ausência de contemporaneidade da prisão cautelar do paciente, não obstante a impetrante sustente essa tese por acreditar que inexiste substrato fático atual que ampare a prisão cautelar do paciente, vê-se que, igualmente, não lhe assiste razão.

Isso porque, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a contemporaneidade deve ser aferida a partir dos motivos ensejadores da prisão cautelar, os quais estavam presentes no momento do decreto d
a
prisão do paciente e permanecem atuais, notadamente em razão da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado pelo paciente e pela garantia de aplicação da lei penal, conforme
foi
mencionado linhas volvidas.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, a respeito da matéria, firmou o seguinte entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, FEMINICÍDIO, ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS LANÇADOS NO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME (MODUS OPERANDI) E FUGA DO DISTRITO DA CULPA.
IDONEIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA.

1. Os elementos sopesados justificam a manutenção da prisão para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei
penal.
Ao
decretar a prisão preventiva do réu, o Magistrado processante sopesou a gravidade concreta do delito perpetrado (
feminicídio
da ex-namorada, grávida, mediante disparos de arma de fogo em seu rosto), bem como a posterior fuga do paciente do distrito da culpa.

2.
A contemporaneidade da prisão não está restrita à época da prática do delito, mas à verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado, pois a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum
libertatis
apenas pelo decurso do tempo
.
[...
](
HC
n. 431.649/MS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
DJe
22/6/2018). 3. Agravo regimental improvido.
(STJ -
AgRg
no HC n. 775563 SC 2022/0316451-0, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06.12.2022, disponibilizado no
DJe
em 12.12.2022).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADO E CONSUMADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. ACUSADO CONDENADO POR CRIME PRETÉRITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE DEMONSTRADA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
AGRAVO NÃO
PROVIDO.

1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei
penal.

2. A prisão preventiva do paciente está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos que denotam a necessidade de resguardo da ordem pública, diante da notória periculosidade social do acusado, demonstrada pelo modus operandi do delito, no qual o paciente, agindo em um contexto de disputa oriunda do tráfico de drogas, mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos e em concurso de agentes, efetuou vários disparos de arma de fogo contra três vítimas, vindo uma delas
a óbito
. Acrescente-se a isto o fato de já ter sido o agente condenado por crime pretérito ao dos presentes autos, o que revela a possibilidade de reiteração
delitiva.

3.
Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, embora não seja irrelevante o lapso temporal entre a data dos fatos e o decreto preventivo, a
gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum
libertatis
apenas pelo decurso do tempo
.
Precedentes.

4. Agravo regimental não
provido.

(STJ -
AgRg
no HC n, 564852 MG 2020/0054990-0, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12.05.2020, disponibilizado em 18.05.2020)
Destacamos

Sendo assim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312:
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de
autoria
.

Logo, a conversão da prisão preventiva do paciente é justificada pela gravidade concreta do ilícito, em tese, cometido por ele, e pela sua reiteração delitiva, restando demonstrado que, em liberdade, ele representa risco à ordem pública.

E, no que diz respeito à tese de excesso de prazo, impõe-se registrar que esta suposta ilegalidade não decorre da soma aritmética de prazos processuais, pois a questão deve ser aferida segundo os critérios de razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades de cada caso, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado a seguir
ementado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, NEGATIVA DE AUTORIA E SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DA APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO ARESTO IMPUGNADO. TEMAS ANALISADOS EM OUTROS HABEAS CORPUS PELA CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONTEMPORANEIDADE. HABITUALIDADE CRIMINOSA E NATUREZA PERMANENTE DOS CRIMES. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. "OPERAÇÃO PIRANJI" E "OPERAÇÃO PIRANJI II".
AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADAS RECENTEMENTE.
AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
RECURSO
DESPROVIDO.

1. As teses referentes
a
ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, bem como de negativa de autoria e da possibilidade de substituição a custódia pela prisão domiciliar em
razão de possuir filhos menores sob seus cuidados, não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, em razão de já as terem analisado em outros habeas corpus (HC n. 0625462-04.2019.8.06.0000 e HC n. 0631806-98.2019.8.06.0000), ficando esta Corte impedida de apreciar o tema sob pena de incidir em indesejada supressão de instância.

2. Quanto
a
inexistência de contemporaneidade do delito, não assiste razão a defesa, pois, trata-se de delitos de natureza permanente, como tráfico de drogas e organização criminosa, que se estendem desde o ano de 2015 até os dias atuais, onde se verificou, no curso das investigações, nas Operações denominadas
Piranji
e
Piranji
II, que as atividades criminosas ainda se encontravam em desenvolvimento, restando demonstrada, pois, a contemporaneidade.

3.
Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos
processuais
.

Na hipótese, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. O maior prazo para o julgamento decorre da complexidade do feito, em que se apura a imputação a uma pluralidade de réus, 24 acusados, da prática de tráfico e associação para o tráfico de drogas, integrantes de organização criminosa no Estado do Ceará, havendo interceptações telefônicas, com expedição de carta precatória, possuindo advogados distintos e interposição de vários incidentes processual. Verifica-se, ainda, em consulta ao sítio do Tribunal de origem, que foram realizadas audiências de instrução e julgamento em 16/11/2020 e em
27/11/2020.

Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela
demora.

4. Recurso ordinário em habeas corpus
desprovido.

(STJ, RHC 125.459/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020,
DJe
11/12/2020).
Destacamos

No caso dos autos, observa-se que a ação penal envolve ao menos oito acusados, com pluralidade de defensores e complexidade fática, uma vez que se imputa aos acusados a prática de crimes graves (incluindo tortura, sequestro e integração a organização criminosa) o que por si só justifica maior tempo na tramitação dos atos processuais, além disso, conforme informado pela autoridade coatora,
o feito encontra-se na fase de apresentação de resposta à acusação, e não há inércia ou desídia por parte do juízo de origem
.

Com efeito
, cumpre esclarecer que apesar de a prisão do paciente perdurar por mais de
5
(cinco) meses,
ao que tudo indica, a ação não permaneceu, em momento algum, paralisada, tampouco cada estágio processual enfrentado ultrapassou o tempo de tramitação razoável.

Ademais, não se pode imputar ao Poder
Judiciário a obrigação de acelerar a tramitação em detrimento da ampla defesa e do contraditório
, sobretudo quando a demora decorre da própria estrutura do processo penal em casos complexos.

Logo, inexiste o alegado prolongamento desarrazoado na marcha processual, tampouco desídia do juízo de primeiro grau na condução do processo ou pedidos protelatórios do Ministério Público, razão pela qual, na hipótese, não há o que se falar em violação ao princípio da duração razoável do processo, tampouco ao disposto no art. 5º, LXXVIII e LXV, da Constituição Federal.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Douglas Pereira dos Santos
; por consequência,
denego
a ordem de habeas corpus
almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025